Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. LEI 11.343/06. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.2. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, §2o, do CPC.
2. Segundo o Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o TJDFT é o Tribunal com competência estadual com os mais reduzidos valores de custas iniciais e de taxas judiciárias máximas.
3. Se a parte não é hipossuficiente economicamente, a gratuidade não pode ser concedida a pretexto de isentar-lhe do risco da sucumbência, pois os honorários constituem direito do advogado (art. 85, §14, CPC) e devem ser ponderados na decisão da parte ao ingressar com a demanda.
4. A assistência judiciária gratuita garantida a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar, conforme previsto no art. 28 da Lei n. 11.340/2006, não se confunde com o conceito de gratuidade da justiça.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.